Tribunal: TJDFT
Processo: 0747884-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA ADJUDICAÇÃO. ASSINATURA DO RESPECTIVO AUTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO NEGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 877, I, do CPC, considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado, expedindo-se a carta de adjudicação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel.

2. Tendo o julgador determinado a lavratura do auto de adjudicação e não concordado a parte com o conteúdo da decisão deveria apresentar o recurso apropriado a tempo e modo, não mais permitindo discussão sobre a validade da decisão em momento posterior.

3. Não prospera a alegação de nulidade ou inexistência do auto de adjudicação ante a ausência de assinatura da agravante, porquanto o procurador que retirou o auto tinha poderes para assiná-lo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.